Tribunal: STJ
Processo: 0143637-55.2007.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2104676 - MS (2022
/0100664-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JAIME GUIDO MANICA
ADVOGADOS
: RICARDO YOUSSEF IBRAHIM - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
AGRAVADO
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN
OUTRO NOME
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN GEORGES
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO - MS014475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA48630821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 356099a5-5094-4514-90f6-75e032cd597a

Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 356099a5-5094-4514-90f6-75e032cd597a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2104676 - MS (2022
/0100664-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JAIME GUIDO MANICA
ADVOGADOS
: RICARDO YOUSSEF IBRAHIM - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
AGRAVADO
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN
OUTRO NOME
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN GEORGES
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO - MS014475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182
/STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (fls. 1.034-1.057) interposto por JAIME GUIDO
MANICA contra decisão desta relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios
autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso especial (fls. 963-967).
Documento eletrônico VDA47867659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:58
Código de Controle do Documento: 8061087a-39e3-495d-b84d-2023bdc8297f

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.027-1.028).
Em suas razões, a parte agravante alega que se mostra "desarrazoado e
injusto, exigir a interposição de novo recurso especial, com o recolhimento de novas
custas, quando em situação sob julgamento, os fundamentos do acórdão recorrido não
foram alterados, logo as razões recursais não necessitam se adequar a um acórdão
que não teve os seus fundamentos alterados, bastando reiterar, pedido de seguimento
ao recurso, já admitido" (fl. 1.039). Afirma que o julgado apresentado nos embargos de
declaração se aplica ao caso, uma vez que, "tendo sido determinado ao Tribunal a quo,
que dirimisse a divergência, entre o que dispõe o acórdão recorrido e o posicionamento
jurisprudencial consolidado do STJ, tal fato diante da imprevisão legal, sobre a questão
da reiteração do recurso especial, ato processual praticado pelo ora recorrente, faz
com que seja cabível a aplicação por analogia e similitude, das matérias, o disposto
nos artigo 1.041 do CPC/15, como disposto na jurisprudência sob comento, ou seja e
desnecessário o pleito de repetição, sendo que o Recurso Especial, poderia ser até
mesmo de oficio enviado a Superior Corte, já que foi inclusive admitido o seu
conhecimento e naquele momento prejudicado o seu julgamento" (fl. 1.042). Defende a
aplicação dos arts. 277 e 375 do CPC/2015. Reitera ainda os argumentos anteriores.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.060-1.070).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 963-967):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por JAIME GUIDO MANICA
contra decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistir "previsão em
nosso ordenamento jurídico-processual de 'reapreciação' de um recurso
anteriormente considerado prejudicado por decisão que, inclusive, fez coisa
julgada formal, posto que não impugnada pelo recurso cabível no prazo
legal" (e-STJ fl. 894).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fl. 320):
APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — RECURSO DA RÉ
— CHEQUES PRESCRITOS — AGRAVO RETIDO — PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO — PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADAS — MÉRITO - REPETIÇÃO
DAS MESMAS MATÉRIAS AVENTADAS NO AGRAVO RETIDO —
AGRAVO RETIDO IMPROVIDO — RECURSO DE APELAÇÃO NÃO
CONHECIDO.
O comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, nos
termos do art. 214, § 1°, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA47867659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:58
Código de Controle do Documento: 8061087a-39e3-495d-b84d-2023bdc8297f

O prazo de prescrição da ação de cobrança é de cinco anos, a contar
da data da emissão do titulo, conforme o disposto no inciso I, do § 5°,
do artigo 206, do Código Civil.
Perdendo o cheque sua natureza cambial sua cobrança está fundada
na relação causal, onde o próprio titulo não pago funciona como causa
de pedir e sua exibição é prova mais do que suficiente da relação
negocial entre as partes, cabendo ao devedor demonstrar, de forma
eficaz, o contrário, não havendo se falar, no caso, em inépcia da inicial.
Se nas razões de apelação a recorrente alega as mesmas questões
arguidas e rechaçadas por ocasião do julgamento do agravo retido, o
não conhecimento do mérito do recurso é medida que se impõe.
RECURSO DO AUTOR — AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE
PRESCRITO — INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO — RECURSO
IMPROVIDO.
Na ação de cobrança de divida representada por cheque prescrito que
perdeu sua força cambial, a correção monetária deverá incidir a partir
da data do ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao artigo 1°, §
2°, da Lei n° 6.899/81. É que, perdida a força cambial, a cártula não
mais representa titulo de divida liquida e certa.
Interpostos recursos especiais contra o referido acórdão, foi dado parcial
provimento ao da ora agravada, para cassar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos à origem para exame da preliminar de inépcia
da inicial à luz da jurisprudência desta Corte. O especial do ora agravante foi
julgado prejudicado (e-STJ fls. 611/616).
Em nova decisão, o TJMS acolheu a preliminar de inépcia da inicial em
julgado com a seguinte ementa (e-STJ fl. 646):
AGRAVO RETIDO — AÇÃO DE COBRANÇA — CHEQUES
PRESCRITOS — INÉPCIA DA INICIAL — PRELIMIIIAR ACOLHIDA
— PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO —
AGRAVO RETIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Perdendo o cheque sua natureza cambial a cobrança está fundada em
relação causal, sendo necessária a indicação da causa debendi. Não o
fazendo, deixou o autor de narrar os fatos e fundamentos jurídicos do
pedido, eis que não indicou a origem da dívida, ou seja, deixou de
expor a causa de pedir, levando à conclusão de que a petição inicial é
inepta.
MÉRITO
RECURSAL
—
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
—
PREJUDICADOS.
Havendo o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial e, extinto o
feito sem resolução de mérito, os recursos de apelação restam
prejudicados.
Opostos embargos de declaração por JAIME GUIDO MANICA, eles foram
acolhidos, com efeitos infringentes, conforme ementa que segue (e-STJ fl.
754):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL —
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO — AFASTADA - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - CONTRADIÇÃO
VERIFICADA — EMBARGOS ACOLHIDOS.
Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos
processuais, exigindo para seu acolhimento que estejam presentes os
pressupostos processuais de cabimento. Dessa forma, é possível seu
manejo quando tenha por finalidade completar a decisão omissa ou
dissipar obscuridades ou contradições.
Documento eletrônico VDA47867659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:58
Código de Controle do Documento: 8061087a-39e3-495d-b84d-2023bdc8297f

Acolhe-se os embargos de declaração, atribuindo-se-lhes efeitos
infringentes, para sanar a contradição apontada, a fim de, em
reanálise determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, rejeitar a
preliminar de inépcia da inicial suscitada no agravo retido interposto
pela agravante/embargada, e negar-lhe provimento.

No referido julgamento, foi restabelecido o primeiro acórdão, cuja ementa foi
antes transcrita.
Os embargos de declaração opostos por ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN
GEORGES foram rejeitados (e-STJ fls. 810/817).
Em suas razões (e-STJ fls. 850/851), o agravante alegou que (e-STJ fl. 851):
Diante do fato de que o recurso especial, promovido pelo ora
manifestante, petição acostada às fls. e fls. dos autos, foi devidamente
protocolado e recolhida à época as custas, não tendo sido julgado,
unicamente pelo fato de que, o seu julgamento foi considerado
prejudicado, pela necessidade primeiramente de julgamento do Agravo
Retido, promovido pela parte contrária e tendo este sido julgado e do
julgamento, não se alterou o acórdão oriundo do recurso de apelação,
tendo se mantido o referido acórdão, como se encontrava, não vê o
manifestante, outra providencia, senão diante do fato de que a questão
prejudicial, declarada pelo STJ, restou superada pelo julgamento do
Agravo Retido, que sejam remetidos os autos ao Superior Tribunal de
Justiça, para que tome conhecimento do RECURSO ESPECIAL,
promovido pelo manifestante, sobre parte do acórdão oriundo do
Julgamento do Recurso de Apelação e promova necessário
julgamento.
No agravo (e-STJ fls. 932/936), declara que, "diante do 'saneamento', da
questão prejudicial, não há que se falar em imprevisão de norma processual,
para que seja dado seguimento ao RECURSO ESPECIAL, interposto pelo
ora agravante, muito menos há de se falar, que a decisão que entendeu
prejudicado, o conhecimento do RECURSO ESPECIAL, interposto pelo
agravante, até o julgamento do Agravo Retido, teria transitado em julgado,
de sorte que não caberia o seguimento ao mesmo, trata-se de verdadeiro
cerceamento do direito de defesa (recursal) o que não pode ser admitido
pela Superior Corte, pois a decisão que entendeu prejudicada a apreciação
do RECURSO ESPECIAL, do agravante, naquele momento, não expressou
que o mesmo não poderia ser futuramente apreciado, somente disse que
naquele momento, no poderia ser conhecido e julgado, pois os autos seriam
devolvidos ao Tribunal a quo, para analise de preliminar, que impedia fosse
fixado o termo inicial, para a aplicação da correção monetária sobre a divida,
confessada, como buscado pelo RECURSO ESPECIAL, promovido pelo ora
agravante" (e-STJ fl. 936).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 939/942).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade de mera
reiteração de recurso anteriormente interposto está de acordo com a
jurisprudência desta Corte, a teor dos seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NOVA
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DOS
PERMISSIVOS
CONSTITUCIONAIS. RATIFICAÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
JULGADO
PREJUDICADO
POR
ESTA
CORTE
ESPECIAL, POR DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA
REAPRECIAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE
Documento eletrônico VDA47867659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:58
Código de Controle do Documento: 8061087a-39e3-495d-b84d-2023bdc8297f

CONTRÁRIA
(ART.
1.022
CPC/15).
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E
FUNDAMENTOS
JURÍDICOS.
PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA
SÚMULA No 284/STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A mera ratificação das razões do primeiro recurso especial
interposto não é suficiente para o conhecimento da nova irresignação,
sendo necessário que a parte, ao interpor o novo apelo nobre, aborde
todas as questões e fundamentos legais sobre as quais esta Corte
deveria se pronunciar. Precedentes.
2. Sendo indevida a mera ratificação do recurso especial, a nova
interposição sem a indicação dos permissivos constitucionais que a
embasam constitui deficiência na fundamentação a atrair a incidência
da Súmula no 284/STF, por analogia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
6/12/2023

AGRAVO INTERNO. CONDOMÍNIO. COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O
JULGADO. RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO. ATO
NÃO SUFICIENTE PARA ABERTURA DA INSTÂNCIA ESPECIAL.
[...]
5. Conforme orientação do STJ, a mera ratificação das razões do
recurso especial não é suficiente para abertura da instância
extraordinária, sendo necessário interpor novo Resp para abordar as
questões sobre as quais esta Corte deveria se pronunciar. Precedente.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.142.688/RS, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
8/5/2018
15/5/2018
.)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal e conforme previsto no
art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
No agravo interno, todavia, a parte agravante insurge-se contra o resultado
que lhe foi adverso sem proceder à impugnação do fundamento da decisão
monocrática de que o entendimento do Tribunal de origem acerca da impossibilidade
de mera reiteração de recurso anteriormente interposto está de acordo com a
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA47867659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:58
Código de Controle do Documento: 8061087a-39e3-495d-b84d-2023bdc8297f

Deixando a parte recorrente de rebater especificamente o ponto da decisão
ora agravada, incide a Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido, confira-se o seguinte
precedente:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Incide o óbice da Súmula 182/STJ, quando a decisão recorrida aplica o
entendimento da Súmula 83/STJ ao caso concreto, e a parte recorrente
deixa de comprovar que os precedentes nela indicados não se aplicam à
espécie, sequer traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação
jurisprudencial nesta Corte Superior, ou, que a divergência é atual.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2022
21/6/2022

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47867659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/06/2025 15:22:58
Código de Controle do Documento: 8061087a-39e3-495d-b84d-2023bdc8297f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.104.676 / MS
Número Registro: 2022/0100664-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001071436376 01436375520078120001 0143637552007812000150006 0143637552007812000150009
0143637552007812000150009001071436376
1071436376
1436375520078120001
143637552007812000150006
143637552007812000150009
143637552007812000150009001071436376 20100350566 20100350566000000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN
OUTRO
NOME
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN GEORGES
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO - MS014475
AGRAVANTE : JAIME GUIDO MANICA
ADVOGADOS : RICARDO YOUSSEF IBRAHIM - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
AGRAVADO
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN
OUTRO
NOME
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN GEORGES
ADVOGADOS : MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO - MS014475
PIETRA MARQUES MOREIRA - MS026578
AGRAVADO
: JAIME GUIDO MANICA
ADVOGADOS : RICARDO YOUSSEF IBRAHIM - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
Documento eletrônico VDA48605046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 4b846a47-fe4a-49e1-bde7-9e7d1a549ee4

CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIME GUIDO MANICA
ADVOGADOS : RICARDO YOUSSEF IBRAHIM - MS004660
PAULO TADEU DE BARROS MAINARDI NAGATA - MS003533B
AGRAVADO
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN
OUTRO
NOME
: ANA KARLA PELUFFO ZAHRAN GEORGES
ADVOGADO
: MÁRCIO DE ÁVILA MARTINS FILHO - MS014475
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:15
Código de Controle do Documento: 4b846a47-fe4a-49e1-bde7-9e7d1a549ee4